Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA NA CAPITAL FEDERAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. RESPEITO AOS LIMITES LEGAIS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso e, neste sentido, a única exceção que permite a escolha aleatória do foro trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC).
2. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular a organização judiciária, abarrotando o Tribunal de uma unidade da federação, em prejuízo da celeridade jurisdicional.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.